Tribunal: TJES
Processo: 0006059-94.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006059-94.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FILLIPE ALVES MARINHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
TELEXFREE –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INÉPCIA DA INICIAL –
AUSÊNCIA DE

DOCUMENTOS HÁBEIS
A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
–
ÔNUS DO AUTOR –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
–
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

2
.
Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
ANTONIO FILLIPE ALVES MARINHO
em face da r. sentença (fls. 142/143) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que nos autos da “
Ação de Liquidação de Sentença
” proposta por ele contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A

indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I c/c art. 924, I, todos do CPC.

Em suas razões (fls. 148/153), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve quebra do equilíbrio na obtenção de provas, uma vez que a apelada não forneceu o acesso necessário ao sistema para obtenção de informações financeiras; (ii) mesmo diante de ordem judicial para liberar o sistema "Back Office", as informações continuaram indisponíveis, prejudicando a produção da prova pelo apelante; (iii) deve ser invertido o do ônus da prova, dado que os documentos essenciais para a comprovação da relação jurídica estão sob controle exclusivo da apelada.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida para que seja determinado o retorno dos autos com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006059-94.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FILLIPE ALVES MARINHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL
interposto por
ANTONIO FILLIPE ALVES MARINHO
em face da r. sentença (fls. 142/143) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que nos autos da “
Ação de Liquidação de Sentença
” proposta por ele contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A

indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I c/c art. 924, I, todos do CPC.

Em suas razões (fls. 148/153), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve quebra do equilíbrio na obtenção de provas, uma vez que a apelada não forneceu o acesso necessário ao sistema para obtenção de informações financeiras; (ii) mesmo diante de ordem judicial para liberar o sistema "Back Office", as informações continuaram indisponíveis, prejudicando a produção da prova pelo apelante; (iii) deve ser invertido o do ônus da prova, dado que os documentos essenciais para a comprovação da relação jurídica estão sob controle exclusivo da apelada.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida para que seja determinado o retorno dos autos com o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se nos autos que
ANTONIO FILLIPE ALVES MARINHO
ajuizou Ação de Liquidação de Sentença contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, visando recuperar os valores investidos junto a Telexfree.

Pelo que observo, o MM. Juiz singular, ao receber a inicial, não verificou a existência de documento capaz de indicar vínculo com a requerida, ora apelada, nem de documento idôneo apto a revelar os valores investidos pelo apelante.

Assim, por meio de despacho fls. 132-v, determinou que a requerente comprovasse:
“a) a relação jurídica com a Requerida; b) juntar as Decisões que complementar o título a liquidar; c) indicar as datas de ingresso na rede, bem como indicar e comprovar datas e valores pagos e recebidos durante a permanência na rede Telexfree, discriminando a que título os respectivos valores foram pagos e recebidos, mediante juntada dos extratos bancários comprobatórios; d) indicar e comprovar quantas contas Voip 99Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas a parte Requerida; e) apresentar a memória de cálculo detalhada, que atenda a todos os subitens constantes n
o
item “B” da parte dispositiva da Sentença Liquidanda;”

Na sequência, o apelante, nas fls. 136/141, apresentou petição manifestando-se acerca do comando judicial.

Ato contínuo, por ocasião do édito sentencial, o processo foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu com a diligência de emendar a exordial, a fim de apresentar indício mínimo de relação jurídica com a parte requerida, na forma do art. 373, I do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que “
A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC)
.” (TJES, Classe: Apelação, 030170121799, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Ademais, o art. 320 do CPC prescreve que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso em tela, o autor, ora agravante, não apresentou nenhum elemento que demonstrasse minimamente a existência de uma relação jurídica entre as partes, juntando unicamente a cópia de um contrato dito “idêntico” ao firmado, sem assinatura (fls. 32-39).

No presente caso, pois, revela-se a ausência de provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos. As alegações do autor limitam-se a sustentar a existência de um vínculo contratual, não se desincumbindo de ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –

O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

2 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0018098-94.2017.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora, no caso dos autos, exista determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada, não se verifica a possibilidade de aplicação da consequência jurídica prevista pelo art. 400, do CPC/15, que presume a veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado. 2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela. 3. A consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria.
4
. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os sites de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso. Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0017981-10.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) 2 –
No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.
3 –
Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais
. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0006167-60.2018.8.08.0048; ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL; REL. DES. JANETE VARGAS SIMOES; JULGADO EM: 06/DEC/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-17.2017.8.08.0006 APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TELEXFREE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes.
(TJES, Classe: Apelação, 0005411-17.2017.8.08.0006, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2022).

Assim, correto o entendimento adotado pelo d. Magistrado de primeira instância ao julgar extinta a ação sem resolução do mérito, alinhando-se, ainda, à jurisprudência do STJ no sentido de que é indispensável a apresentação pelo autor de provas dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo em cenários de inversão do ônus da prova. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.[...] 5.
A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.314.821/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

[...] 2. "
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023). [...]
(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 9.
A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
10. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 11. Afastadas pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato com a instituição financeira e das provas, as pretensões de nulidade contratual e de indenização por danos morais, a reanálise das questões pelo STJ é inviável por incidência das Súmulas n. 5 e 7. 12. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 13. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.